Tribunal: TJDFT
Processo: 0752805-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA JUSTIFICADA POR DILIGÊNCIAS PERICIAIS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada em processo por crimes de roubo e lesão corporal, praticados com violência contra pessoa idosa, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem os fundamentos que justificam a prisão preventiva; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento e pela subtração de bens mediante agressão e amarração da vítima, circunstâncias que revelam periculosidade e ousadia ímpar.
4. A reincidência em crimes dolosos reforça o risco de reiteração delitiva, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.
5. A demora na conclusão da instrução processual decorre de fato superveniente — falecimento da vítima — que impôs diligências periciais indispensáveis à elucidação do nexo causal, não se configurando mora injustificada.
6. A aferição do excesso de prazo deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do caso e a necessidade de prova técnica, afastando constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, 316, parágrafo único, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 1.002.930/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/09/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.013.012/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/09/2025; STJ, AgRg no RHC n. 214.283/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/09/2025.